Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722145-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Silvia Fontenelle de Mendonça contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 198360004 do processo n. 0721212-27.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde gerido pelas agravadas. Em suas razões recursais (ID 59727958), sustenta a agravante que “(...) tem 68 anos de idade, completará 69 no próximo mês de julho, está em tratamento final contra câncer de mama, tem diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, doença crônica e incurável, além de osteoartrite de mãos e joelhos, hipermobilidade e dislipidemia, o que faz necessitar, portanto, de acompanhamento médico periódico bem como de realização de exames laboratoriais para acompanhamento, tudo de acordo com relatórios médicos acostados.” Informa que a agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. comunicou, por e-mail, o cancelamento do plano de saúde coletivo fornecido pela Amil Assistência Médica Internacional Ltda., com o término da vigência previsto para 31/5/2024. Sustenta que “(...) apesar da ausência de justo motivo para o cancelamento do plano de saúde, apesar das condições atuais da beneficiária, quais sejam, tratamento contra o câncer e contra a lúpus, entre outras comorbidades, apesar de toda evidência da vedada discriminação da pessoa idosa, em razão da idade, apesar da inobservância das regras para o cancelamento, ainda que ele fosse legal, o juízo de primeiro grau negou vigência aos direitos da Agravante, optando por deixá-la descoberta, razão pela qual se interpõe o presente recurso.” Alega violação ao precedente vinculante firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Aduz violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e a discriminação sofrida por se tratar de pessoa idosa. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de as agravadas não promovam o cancelamento do plano Amil 500 QP Nacional, registrado na ANS sob n. 472828149, assim como o plano odontológico Dental 200 Nacional, produto registrado na ANS sob no 474620151. Subsidiariamente, requer a “manutenção da Autora como beneficiária junto à 1a e à 2a Agravada, mediante a conversão do plano coletivo por adesão em individual ou familiar” No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 59729867). Ao ID 59752180, esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal. A agravante formulou pedido de reconsideração (IDs 60163404 e 60178564), rejeitado por meio da decisão ao ID 60195844. Ato contínuo, a recorrente informou a solução administrativa do conflito com a perda superveniente do objeto e requereu a desistência do recurso (ID 60225144). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inciso VIII do mencionado artigo atribui ao relator o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Na hipótese, verifica-se que a recorrente informa a ausência superveniente de interesse recursal diante da perda do objeto por solução administrativa do conflito (ID 60225144). De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III e 998, caput, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente e declaro prejudicado o recurso. Brasília, 13 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora